Tribunal: TJES
Processo: 0000106-19.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-19.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEMILSON RANGEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMÓVEL ABANDONADO E DE LIVRE ACESSO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação penal, absolveu o acusado da imputação do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a fim de justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido resta comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo e pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito.

4. A autoria não se comprova de forma segura, uma vez que a arma foi encontrada em imóvel que não era habitado pelo acusado há meses e que se encontrava em estado de abandono.

5. Os depoimentos dos policiais civis indicam que o local era frequentado por terceiros, inclusive usuários de drogas, e possuía livre acesso, circunstância incompatível com a presunção de posse exclusiva do acusado.

6. As testemunhas ouvidas em juízo confirmam que o imóvel era abandonado, utilizado por diversas pessoas para práticas ilícitas, inexistindo morador fixo à época dos fatos.

7. A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que residia em outro local e desconhecia a existência da arma, encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos.

8. Diante da ausência de prova segura quanto à posse ou ao conhecimento da arma pelo acusado, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo exige prova segura da autoria, não sendo suficiente a apreensão do armamento em imóvel abandonado e de livre acesso a terceiros.

2. Persistindo dúvida razoável acerca da posse ou do conhecimento da arma pelo acusado, deve ser mantida a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES que, nos autos da ação penal movida em face de
ADEMILSON RANGEL
,

absolveu o acusado da prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O
Parquet
busca, em suas razões, a reforma da sentença absolutória, para que o acusado seja condenando pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, apontando a suficiência das provas de autoria e materialidade delitivas.

Contrarrazões da Defesa, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o provimento do recurso ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES que, nos autos da ação penal movida em face de
ADEMILSON RANGEL
,

absolveu o acusado da prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O
Parquet
busca, em suas razões, a reforma da sentença absolutória, para que o acusado seja condenando pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, apontando a suficiência das provas de autoria e materialidade delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 04 de maio de 2022, por volta das 10h, na residência situada a Rua da Felicidade, nº 11, bairro Canto Feliz, em Itaguaçu/ES, o réu possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Consta que, no dia dos fatos, em cumprimento aos mandados de busca e apreensão nos autos nº 000090-65.2022.8.08.0025 em desfavor do acusado, policiais civis se deslocaram até o estabelecimento dele. Ao chegarem no local, se depararam com o acusado saindo dor bar.

Foi dada voz de prisão ao acusado e, iniciadas buscas pelo estabelecimento nada foi encontrado. A guarnição, cumprindo o estabelecido no mandado de busca e apreensão, se deslocou até a residência do réu, local em que foram encontradas as pessoas de nome Jeovane Soares Ferreira e Bruna Licktenheld Vieira, que, aparentemente, estavam no local fazendo uso de entorpecentes.

Ao realizar buscas pela casa do indiciado, os policiais civis encontraram uma arma de fogo tipo garrucha de dois canos, calibre 38, atrás do sofá na sala da casa, municiada, com um dos cartuchos deflagrado, ainda foi recolhido uma munição tipo Semi-ogival, calibre: 357.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que absolveu o acusado da prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com efeito, registro que a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido restou comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito.

A autoria, entretanto, não restou comprovada de modo satisfatório, vejamos:

O policial civil Vitor Gomes Venturott disse que havia um casal no local em que a arma foi encontrada, que aparentava ser usuário de drogas. Relatou que a arma foi achada atrás do sofá e disse que também foi encontrado no local ácido bórico e material para o embalo de drogas. Disse, ainda, que o imóvel tinha um aspecto de abandonado e parecia um local ao que as pessoas iam para realizar o uso de drogas.

No mesmo sentido, deu-se o depoimento do policial civil Gervásio Junior, que afirmou que a arma foi encontrada em uma casa que pertencia ao acusado e era englobada pelo mandado de busca e apreensão, atrás de um sofá. Afirmou que havia dois usuários de drogas no local.

A testemunha Bruna Lickteneld Vieira disse que foi até o local sem o conhecimento do acusado, para usar drogas. Afirmou que não viu que lá havia uma arma, ressaltando que só constatou que ela estava lá quando o policial a encontrou. Disse que tinha o costume de utilizar o imóvel ocasionalmente para usar drogas, sempre sem autorização. Por fim, disse não saber de quem era o imóvel.

O informante Sérgio Roberto afirmou que o acusado estava morando na casa de sua mãe à época dos fatos, e que o imóvel em que a arma foi encontrada estava abandonado, sendo que os móveis estavam todos quebrados. Relatou que pessoas faziam o uso de drogas no local, em razão da inexistência de um morador fixo.

A testemunha Leandro Gomes de Souza asseverou que ninguém morava no local em que a arma foi apreendida, que estava aberto e era de fácil acesso, e que pessoas utilizavam o local, inclusive para o uso de entorpecentes, pois qualquer um tinha acesso.

A testemunha Marilene de Paula também confirmou que a casa em que arma foi encontrada é abandonada, e é frequentada por muitas pessoas que utilizam entorpecentes e fazem outras coisas no local.

O acusado, por sua vez, afirmou que não frequentava o local em que a arma foi encontrada desde que se separou de sua esposa, quatro meses antes do ocorrido. Relatou que estava morando na casa de sua mãe e que não tinha conhecimento de que havia uma arma no local. Disse que, após sair do local, não permitiu que ninguém morasse lá e reiterou que ninguém morava na casa em que a arma foi apreendida.

Diante dos depoimentos colhidos, entendo que se revela acertada a decisão do Juízo
a quo
de absolver o acusado, tendo em vista a insuficiência de provas da autoria delitiva.

Depreende-se dos autos que o imóvel não era habitado pelo acusado há meses, e era utilizado por diversas pessoas desconhecidas para práticas ilícitas, não sendo possível imputar ao acusado a propriedade do armamento ou mesmo o conhecimento sobre a existência da arma no local.

Tal narrativa é uníssona nos relatos de todas as testemunhas, inclusive dos policiais, de modo que a versão defensiva prepondera sobre a acusatória, devendo, portanto, ser mantida a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.